Tribunal: TJSP
Processo: 1021277-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de objetos em automóvel deixado no estacionamento de supermercado - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelas vítimas contra o supermercado - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de condenação ao ressarcimento de honorários advocatícios contratados pelos autores e de outros itens - Apelo do supermercado - Hipótese de caso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de objetos em automóvel deixado no estacionamento de supermercado - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelas vítimas contra o supermercado - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de condenação ao ressarcimento de honorários advocatícios contratados pelos autores e de outros itens - Apelo do supermercado - Hipótese de caso fortuito não caracterizada - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva - Dever de guarda e vigilância - Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça - Indenização devida em relação ao pedido de indenização por dano material - Danos morais inocorrentes - Procedência parcial em menor extensão - Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021277-27.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARREFOUR
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
LTDA,
são
apelados
BARTEC
DO
BRASIL
TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. e REYNALDO BAPTISTA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-27.2015.8.26.0100 -Voto no 15.592
2
VOTO No 15.592
APELAÇÃO No 1021277-27.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (45a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
APELADOS: BARTEC DO BRASIL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. e
REYNALDO BAPTISTA JUNIOR
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de objetos em automóvel deixado no
estacionamento de supermercado - Ação de indenização por danos
materiais e morais proposta pelas vítimas contra o supermercado -
Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de condenação ao
ressarcimento de honorários advocatícios contratados pelos autores e de
outros itens - Apelo do supermercado - Hipótese de caso fortuito não
caracterizada - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva - Dever
de guarda e vigilância - Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça -
Indenização devida em relação ao pedido de indenização por dano
material - Danos morais inocorrentes - Procedência parcial em menor
extensão - Recurso provido em parte
A sentença de fls. 341/351 cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 356/357 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR
Carrefour Comércio e Indústria Ltda ao pagamento de: a) R$ 1.678,0035, atualizados de 04.11.2014; b) R$
399,70, corrigidos de 08.11.2014; c) R$ 2.268,84, com atualização de 18.09.2013; d) R$ 5.000,00,
corrigidos de hoje. Os juros de mora (1% a.m.), para todos os casos, fluem de 18.03.2015”, tendo,
porém, excluído alguns itens do pedido de indenização por danos materiais,
inclusive o de condenação da ré ao ressarcimento de honorários advocatícios
contratados pelos autores.
Apela o réu (fls. 359/367) alegando que não há provas
quanto aos danos materiais, tendo a sentença se baseado em nota fiscal com
data posterior ao suposto furto, e que, “Ademais, o simples fato de os Apelados juntarem
notas fiscais ou orçamentos dos supostos objetos furtados (fls. 42/43 e fls. 61) não comprovam que estes
estavam no interior do veículo no dia dos fatos”. Questiona o próprio furto, afirmando que
“só foi acostado Boletim de Ocorrência narrando os fatos aduzidos, além de documentos que nada
comprovam que o furto realmente ocorreu da maneira narrada, no estacionamento da Apelante” e que
não há dano moral indenizável.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
373/391).
É o relatório.
Os apelados propuseram ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-27.2015.8.26.0100 -Voto no 15.592
3
materiais e morais em razão de furto ocorrido no estacionamento do réu, em
28 de outubro de 2014.
Narram que o coautor Reynaldo é funcionário da pessoa
jurídica autora, estava com o veículo da empresa (marca Renault, modelo
Duster, ano 2014/2015, cor cinza, placas OXI 5476 de Belo Horizonte) e o
estacionou no local destinado aos clientes da loja da ré localizada na Avenida
Salim Farah Maluf, 1.568, Tatuapé, São Paulo SP.
Ao retornar, verificou que o veículo fora arrombado e que
vários objetos - de ambos os autores - que estavam em seu interior haviam
sido furtados.
O coautor Reynaldo relatou o ocorrido na gerência da loja
requerida, sendo orientado a fornecer vários documentos, os quais foram
entregues em 14 de novembro de 2014, conforme “Check List para Análise
de Sinistro” fornecido pela própria ré (fl. 35). Contudo, “o Autor Reynaldo entrou em
contato com a Ré em diversas oportunidades indagando sobre a conclusão da análise do sinistro e previsão
para recebimento do ressarcimento dos danos materiais suportados. Sem receber qualquer retorno positivo,
tampouco uma justificativa e/ou satisfação pela demora na conclusão do procedimento administrativo para
ressarcimento de sinistro, em 24.12.2014, os Autores procederam à Notificação Extrajudicial da Ré, na
pessoa do seu representante Sr. Olavo, Gerente presente no local, a fim de que ressarcisse os danos
materiais havidos, conforme orçamentos já apresentados àquele estabelecimento, no prazo de 03 (três) dias
contados do recebimento da Notificação, sob pena das medidas judiciais cabíveis (doc. 05). 8. Passados
mais de 120 dias do evento danoso e mais de 60 dias da notificação extrajudicial da Ré, sem que, até o
presente momento, tenha havido solução para a questão, não resta alternativa aos Autores senão a
propositura da presente ação indenizatória, a fim de serem ressarcidos pelos prejuízos suportados em razão
do arrombamento do veículo e furto dos pertences de sua propriedade”.
Pretendem os autores, assim, receber indenização por
danos morais e materiais, fundados na responsabilidade objetiva da ré.
Em contestação (fls. 72/86), a ré afirma não haver prova
do furto ou da existência dos objetos no interior do veículo antes da
ocorrência.
A sentença de fls. 119/122, que julgou improcedente a
ação, foi anulada pelo acórdão de fls. 314/319, tendo sido determinada a
produção de provas.
Com o retorno dos autos à origem, o feito foi saneado e o
ônus da prova, invertido (fl. 334).
Ante a ausência de manifestação do réu para que “esclareça
se possui gravações do seu circuito de segurança, bem como forneça os dados do gerente Alexandre
mencionado às fls.333 ou se, simplesmente reitera manifestação de fls. 325”, foi proferida a
sentença agora impugnada.
O apelo é somente do réu e comporta parcial acolhimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-27.2015.8.26.0100 -Voto no 15.592
4
tendo os autores se conformado com a sentença e deixado de interpor recurso.
O fato foi de imediato comunicado à autoridade policial
(fls. 31/34). Além disso, a prova documental representada por comprovante
fiscal de compra emitido pelo réu na data do fato (fl. 30), concatenada à
circunstância de o réu não ter produzido prova alguma a tornar duvidosas as
alegações formuladas pelos autores, não deixa dúvida de que o coautor
Reynaldo ingressou com o veículo no estacionamento e de que o furto
relatado na peça inaugural realmente aconteceu.
Conforme entendimento jurisprudencial, o estacionamento
em supermercados e em outros estabelecimentos comerciais constitui serviço
complementar, o qual é remunerado de maneira indireta, estando embutido
seu custo no preço das mercadorias.
A Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça (“A empresa
responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento”)
ratifica o dever do estabelecimento comercial de indenizar o cliente, na forma
preceituada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (“O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”), combinado com o artigo 642 do
Código Civil (“O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha a
recusa, terá de prová-los”), já que para o exercício de sua atividade principal o
comerciante se propõe a prestar os serviços de guarda e vigilância de
veículos, sobretudo como forma de atrair clientela e garantir a comodidade
desta.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de automóvel em estacionamento
de supermercado - Comprovação inequívoca dos fatos alegados na
inicial Relação de consumo por ocasião da ocorrência evidenciada -
Circunstâncias que fazem incidir a obrigação de guarda, havendo culpa
"in vigilando" - Indenização do dano material devida - Sentença mantida
-
Recurso
desprovido
(TJSP,
Apelação
no
0220021-80.2009.8.26.0007, 6a Câmara de Direito
Privado Relator Desembargador Percival Nogueira,
12.5.2011)
CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - ESTACIONAMENTO
- SUPERMERCADO - FURTO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE
PELA GUARDA - Comprovada a existência de depósito, ainda que não
exigido por escrito, o depositário é responsável por eventuais danos à
coisa. II - O estabelecimento comercial que oferece estacionamento em
área própria para comodidade de seus clientes, ainda que a título
gratuito, assume, em princípio, a obrigação de guarda dos veículos,
sendo assim responsável civilmente pelo furto ou danificação. Incidência
do enunciado da Súmula n° 130 do STJ. III Recurso conhecido e provido
(STJ, REsp 107.385/RS, Relator Ministro Waldemar
Zveiter)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-27.2015.8.26.0100 -Voto no 15.592
5
Dentro de tais circunstâncias, conclui-se que houve falha
na prestação do serviço de guarda, não sendo demais observar, a título de
argumentação, que ainda que o estacionamento não dispusesse de dispositivo,
humano ou eletrônico, de fiscalização de entrada e saída de veículos (no que
não se acredita pelas regras de experiência comum - artigo 375 do Código de
Processo Civil), deveria o réu suportar os riscos daí decorrentes, e também
que, ao não apresentar gravações do dia do fato, deixou ele de comprovar que
o veículo não deu entrada no estacionamento.
Vale acrescentar, ratificando o entendimento já exposto,
que o réu assume o dever de guarda, mercê da onerosidade do serviço que
presta ao cliente, considerando que nos preços cobrados na loja já estão
embutidos os custos necessários à manutenção da área de estacionamento.
É importante ressaltar que a utilização pelo réu do serviço
de estacionamento como atrativo resulta em benefício econômico, já que dele
se serve para captar clientela. No plano jurídico, o réu assume
responsabilidade contratual em razão da formalização, ainda que tácita, de
uma relação de resultado com a incolumidade dos consumidores, que não se
limita ao interior da loja, mas estende-se aos locais colocados à disposição
dos clientes para estacionarem seus veículos, o que agrega valor à atividade
comercial.
A atividade do comerciante que se propõe a prestar o
serviço de guarda de veículos ao cliente, na busca de ampliar seu mercado
consumidor, é considerada de risco, e quem a explora assume não somente a
responsabilidade contratual supra aludida, como também todos os riscos
previsíveis, já que, repita-se, o estacionamento gera lucro ao dono do
estabelecimento comercial, o contrato que se forma entre ele e o proprietário
do veículo é oneroso, e ao cliente que dá preferência ao local dotado de
estacionamento, em troca de segurança, deve ser garantida como
contraprestação a conservação de seu patrimônio.
A esse propósito, a responsabilidade do réu diz respeito,
repita-se, não apenas à incolumidade dos automóveis, como também dos
pertences e da integridade física dos clientes que se utilizam do
estacionamento claramente dotado da finalidade de atrair mais consumidores
e, consequentemente, aumentar o volume de transações comerciais, o que
implica na assunção dos riscos da atividade ali desenvolvida.
No mais, não se verifica, no caso concreto, a existência de
excludentes da responsabilidade, ficando afastada a alegação de que o furto é
considerado hipótese de caso fortuito a excluir o dever de indenizar (artigo
393 do Código Civil), dada a previsibilidade do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-27.2015.8.26.0100 -Voto no 15.592
6
Vale acrescentar que a responsabilidade do apelante
decorre da denominada “teoria do risco” e que, ao disponibilizar o
estacionamento, seja a título oneroso ou gratuito, assume a responsabilidade
contratual em razão da formalização, ainda que tácita, de uma relação de
resultado, cabendo-lhe zelar pela integridade física e patrimonial de seus
clientes. Em outras palavras, assume não somente a
responsabilidade contratual supra aludida, como também todos os riscos
previsíveis, entre eles o furto de pertences dos consumidores, já que, diga-se
novamente, o estacionamento gera lucro ao supermercado, que o utiliza para
atrair clientes e oferecer conforto a estes. E mais, o contrato que se forma
entre o estabelecimento e o proprietário do veículo é oneroso, e ao cliente que
dá preferência ao local dotado de estacionamento, em troca de segurança,
deve ser garantida como contraprestação sua incolumidade física e também a
de seu patrimônio.
No tocante aos danos materiais, nota-se que houve regular
demonstração de propriedade dos bens furtados.
Os documentos juntados aos autos - boletim de ocorrência
(fls. 31/34), orçamentos (fls. 39/41 e 45/60) e notas fiscais (fls. 42/44 e 61/62)
- dão respaldo à versão dos fatos apresentada pelos autores acerca dos valores
despendidos com a restituição dos equipamentos e bens furtados (maleta,
óculos, pendrives, caneta, carteira, notebook, aparelho de telefone celular,
carregadores de celular, chaves).
Os danos alegados pelo autor estão harmonizados com os
fatos relatados na exordial e à luz das regras de experiência, tendo em vista
que consistem em bens que podem muito bem terem sido deixados no interior
do automóvel.
Desse modo, comprovado o furto de bens do interior do
veículo, correta a imposição de condenação ao pagamento do prejuízo
material sofrido pelos autores, nos termos da sentença.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, razão
assiste ao apelante uma vez que este Egrégio Tribunal de Justiça tem
entendimento predominante no sentido de que, salvo circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia
ou humilhação, no caso inexistente, não há dano moral a ser reparado.
O dissabor quanto ao furto de objetos deixados no veículo,
vale dizer, sem que tenha havido violência ou grave ameaça contra a vítima,
se insere no cotidiano do homem médio, não implica lesão à honra ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-27.2015.8.26.0100 -Voto no 15.592
7
violação da dignidade humana e nem, por si só, conduz à caracterização do
dano moral.
A propósito:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Furto de objetos dentro de veículo do autor no estacionamento do
estabelecimento comercial da ré. Ação julgada parcialmente procedente,
apenas para ressarcimento dos danos causados nos vidros do veículo do
autor. Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Pretensão
ao reconhecimento da revelia da ré. Acolhimento. Contestação
intempestiva. Aplicação do disposto no art. 344 do CPC. Necessidade.
Aplicação do enunciado pela Súmula 130 do STJ. Danos materiais
relativos aos bens mencionados na petição inicial, furtados do interior do
veículo. Bens especificados no boletim de ocorrência e despesas
devidamente
comprovadas.
Ressarcimento
necessário,
observada
depreciação de 30% sobre os valores exigidos. Bens usados. Alegação de
que havia numerário (dólares americanos) no veículo. Verba afastada.
Ausência de demonstração, pelo autor, de que portava tal valor. Quantum
indevido. Dano moral não caracterizado. Ausência de ofensa ao direito de
personalidade. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
no
1014493-48.2017.8.26.0008, 32a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Francisco Occhiuto
Junior, 11.10.2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FURTO EM ESTACIONAMENTO.
OBJETOS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA, CUJO ÔNUS CABIA AO DEMANDANTE. DANO MORAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não constitui prova para
justificar a reparação pretendida, a simples alegação genérica. O dano
material exige prova efetiva de sua ocorrência, fato não comprovado nos
autos. Não tendo o autor atendido ao ônus respectivo, e não sendo
possível calcar a análise em simples presunção, inegável se apresenta a
improcedência do pedido de reparação dessa ordem. 2. Não se tratando
de situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se
necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o
reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos
pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano
moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse
aspecto. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de sua responsabilidade a
R$ 800,00, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial
(Apelação
no
1001146-05.2017.8.26.0280,
31a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Antônio Rigolin, 15.5.2019)
Em resumo, o apelo comporta parcial acolhimento para o
fim de, preservado o entendimento do culto magistrado de primeiro grau,
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que
resulta na procedência parcial da ação, mas em extensão menor do que a
estabelecida na sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-27.2015.8.26.0100 -Voto no 15.592
8
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado do apelante, de 15% (quinze por cento)
para 17% (dezessete por cento) de R$ 4.439,49, mantida, no mais, a
repartição das verbas de sucumbências na forma da sentença.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator